Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de que o paciente possui doença grave, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não é apta a permitir a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão.
2. Na espécie, o paciente, reincidente específico, estaria na companhia de outros indivíduos fracionando drogas no interior de uma residência abandonada, comportamento não compatível com quem se preocupa com o bem-estar próprio e da comunidade, em especial no que se refere ao risco de infecção e disseminação do vírus Sars-Cov-2.
3. Ordem denegada.